Tribunal: TJMT
Processo: 1027482-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA após a citação válida do executado e a apresentação de defesa técnica, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação do executado e a apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ou por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa afasta a incidência literal do art. 26 da LEF quanto à ausência de ônus, porque o princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de remunerar a atuação técnica do advogado constituído pelo executado.
4. A hipótese não se subsume ao Tema 1.076/STJ, pois a solução jurídica decorre da interpretação específica do art. 26 da LEF, norma especial não enfrentada no precedente repetitivo, o que justifica a distinção.
5. A extinção da execução por ato administrativo superveniente da Fazenda Pública rompe a correlação objetiva entre o valor da causa e o trabalho técnico efetivamente desenvolvido, o que afasta a adoção automática do critério percentual sobre o proveito econômico.
6. O arbitramento por equidade preserva o equilíbrio entre a adequada remuneração do patrono do executado e a vedação de imposição de ônus excessivo ao erário, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento administrativo da CDA após a citação válida e a apresentação de defesa enseja condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.
2. Nessas hipóteses, o art. 26 da LEF afasta a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, quando inexistir correlação direta entre o valor da causa e a atuação do patrono.
3. O Tema 1.076/STJ não se aplica à extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da LEF, devendo os honorários ser fixados por equidade.
4. A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC assegura remuneração proporcional ao trabalho técnico sem esvaziar a finalidade do art. 26 da LEF."
Dispositivos LEF, art. 26. CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, § 4o, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, recursos repetitivos; STJ, AgInt no REsp n. 2.194.283/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 5.5.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2022; TJMT, N.U 0001858-89.2016.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026; TJMT, N.U 1025590-55.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026; TJMT, N.U 1000472-97.2020.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1027482-28.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IE/ IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.
D
ES. MARCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDJALMA PETRONILO GAMA - CPF: 337.653.161-72 (APELADO), ODENIAS PETRONILO GAMA - CPF: 451.780.031-87 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), MARIA JUCILENE FINATO - CPF: 612.834.012-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELO 4o VOGAL,
EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDOS O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, E A 1a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA após a citação válida do executado e a apresentação de defesa técnica, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a verba honorária seja arbitrada por equidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação do executado e a apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa afasta a incidência literal do art. 26 da LEF quanto à ausência de ônus, porque o princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de remunerar a atuação técnica do advogado constituído pelo executado.

4. A hipótese não se
subsume
ao Tema 1.076/STJ, pois a solução jurídica decorre da interpretação específica do art. 26 da LEF, norma especial não enfrentada no precedente repetitivo, o que justifica a distinção.

5. A extinção da execução por ato administrativo superveniente da Fazenda Pública rompe a correlação objetiva entre o valor da causa e o trabalho técnico efetivamente desenvolvido, o que afasta a adoção automática do critério percentual sobre o proveito econômico.

6. O arbitramento por equidade preserva o equilíbrio entre a adequada remuneração do patrono do executado e a vedação de imposição de ônus excessivo ao erário, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. O cancelamento administrativo da CDA após a citação válida e a apresentação de defesa enseja condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

2. Nessas hipóteses, o art. 26 da LEF afasta a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, quando inexistir correlação direta entre o valor da causa e a atuação do patrono.

3. O Tema 1.076/STJ não se aplica à extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da LEF, devendo os honorários
ser
fixados por equidade.

4. A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC assegura remuneração proporcional ao trabalho técnico sem esvaziar a finalidade do art. 26 da LEF."

Dispositivos
LEF, art. 26. CPC, arts.
8o, 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, § 4o, e 485, VI
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, recursos repetitivos; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.194.283/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 5.5.2025; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2022; TJMT, N.U 0001858-89.2016.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026; TJMT, N.U 1025590-55.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026; TJMT, N.U 1000472-97.2020.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que embasava a cobrança, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte executada, fixados com base no proveito econômico, segundo os percentuais escalonados previstos no artigo 85, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que, em virtude do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa n. 2022578819, incide, na hipótese, a regra prevista no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, razão pela qual a execução fiscal deveria ser extinta sem a imposição de qualquer ônus às partes.

Assinala que, caso não seja afastada integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o valor arbitrado deve ser reduzido e fixado segundo o critério da equidade, tendo em vista que a demanda possui simples deslinde, não demandou maiores intervenções do patrono da parte adversa, versou praticamente sobre temas de direito, não envolveu grandes esforços ou teses jurídicas complexas e tampouco exigiu instrução probatória.

No tocante ao entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o Apelante defende a necessidade de sua distinção em relação ao caso concreto, aduzindo que a vedação à fixação de honorários por equidade, ali estabelecida para hipóteses em que o proveito econômico ou o valor da causa seja elevado, não se aplicaria à espécie, porquanto a condenação imposta à Fazenda Pública, nas circunstâncias dos autos, revela-se desproporcional e incompatível com a reduzida complexidade da demanda.

Defende, assim, que o precedente não afasta a possibilidade de arbitramento equitativo quando presentes peculiaridades que evidenciem a inadequação da fixação por percentuais, especialmente em situações que envolvam a atuação da Fazenda Pública e que possam ensejar resultado considerado excessivo ou injusto.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, seja para afastar integralmente a condenação em honorários advocatícios, mediante aplicação do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, seja, subsidiariamente, para reduzir a verba honorária e fixá-la por equidade.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 351215863.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que embasava a cobrança, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte executada, fixados com base no proveito econômico, segundo os percentuais escalonados previstos no artigo 85, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face de
Edjalma

Petronilo
Gama, visando à cobrança do montante de R$ 56.820,35 (cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), conforme apurado na Certidão de Dívida Ativa n. 2022578819, inscrita em 14/07/2022, referente a crédito de natureza não tributária decorrente de multa administrativa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em razão de suposta infração consistente em desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão competente.

Após a regular citação, a parte executada opôs embargos à execução, nos quais postulou a desconstituição do crédito inscrito na referida CDA, ao argumento de nulidade do procedimento administrativo, ausência de comprovação da autoria e do nexo causal da infração ambiental, bem como excesso de execução e desproporcionalidade da multa aplicada.

Posteriormente, o Exequente manifestou-se nos autos informando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 2022578819 e requerendo a desistência da ação executiva, sem a imposição de ônus às partes, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980.

O Juízo de origem, ao apreciar a manifestação, prolatou sentença nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em face de
Edjalma

Petronilo
Gama, todos devidamente qualificados.

Inicialmente, verifico que fora informado pela parte exequente que a Certidão de Dívida ativa foi cancelada.

Na hipótese do processo, verifica-se que o executado já havia sido citado, e consequentemente, apresentado defesa.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sob o proveito econômico, considerando os percentuais mínimos previstos no art. 85 §3o do CPC. Caso o valor ultrapasse os limites de 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser aplicado o escalonamento (§5o).

Por fim, reduzo os honorários pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90 §4o do CPC).

Eventualmente, caso haja penhora no processo, determino que se proceda ao levantamento de eventuais restrições ou constrições existentes, expedindo-se as respectivas ordens e alvarás em face da parte executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT., data registrada no sistema.

Luís Aparecido
Bortolussi
Junior

Juiz de Direito.”. (id. 351215853).

Deste ato sentencial, a parte Exequente aviou o presente Apelo, que ora se passa a examinar.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que embasava a cobrança, especialmente diante da incidência, ou não, da regra prevista no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, bem como à análise da eventual adequação do critério adotado para a fixação da verba honorária, considerada a natureza da extinção do feito e os princípios da causalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Como se sabe, o artigo 26 da Lei n. 6.830 (Lei de Execução Fiscal), de 22 de setembro de 1980, estabelece que se, antes da decisão de Primeira Instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de Primeiro Grau.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do mencionado artigo, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: "
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
.".

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Assim, inaplicável ao presente caso a literalidade do artigo 26 da Lei n. 6.830/80, impondo-se a observância do princípio da causalidade, nos termos do artigo 90, caput e § 4o, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Não se olvida da natureza estratégica da desistência promovida pelo ente público, todavia, a política pública de desjudicialização não pode servir de escudo para afastar a remuneração do trabalho técnico prestado pelo patrono da parte adversa, em evidente desequilíbrio do contraditório substancial e em afronta à lógica de imputação de custos do processo.

Logo, considerando que a desistência da ação ocorreu após a apresentação de defesa pela Executada, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. A parte executada foi devidamente citada e apresentou defesa, por meio de exceção de
pré
-executividade, antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
."

[...]. (N.U 0008576-68.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE ICMS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de
pré
-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

4. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou da apresentação de defesa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5. A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de
pré
-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência.

6. O entendimento firmado tanto no STJ quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada mesmo diante de desistência da ação, quando esta ocorre após a citação e provocação da defesa.

7. A fixação da verba honorária em 10% do valor anulado, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC, está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

2. A isenção prevista no art. 26 da LEF não se aplica quando já houve defesa nos autos.

3. O princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus
da
sucumbência quando sua atuação enseja a necessidade de resposta processual do executado, ainda que sobrevenha desistência.

[...]. (N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELO EXEQUENTE. RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta contra particular, homologou a desistência formulada pelo ente público e, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 90, § 4o, do CPC.

[...]

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ orienta que, mesmo diante da extinção da execução fiscal por iniciativa da Fazenda Pública, deve ser observada a regra do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios, conforme estabelecido nos Temas 143 e 421.

4. Verificada a atuação do executado por meio de advogado, mediante apresentação de impugnação à exceção de
pré
-executividade, resta configurada a resistência à pretensão executória, autorizando a fixação de honorários advocatícios em desfavor da exequente.

5. A aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80 deve ser compatibilizada com os dispositivos do CPC/2015, notadamente o art. 90, que atribui à parte desistente a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários.

6. A alegação de que a desistência se deu em virtude de política pública estadual não afasta a necessidade de remuneração do trabalho do patrono do executado, sob pena de violação ao contraditório substancial e à equidade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal, ainda que motivada por política pública estadual, quando houver resistência do executado.

A regra do art. 26 da Lei n. 6.830/80 não afasta a incidência do dever de sucumbência quando o executado tiver suportado ônus para sua defesa
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 90, caput e § 4o, e 485, VIII; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.002/SP (Tema 143), Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
01.10.2009; STJ, REsp 1.185.036/PE (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
01.10.2010. (N.U 1000453-34.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 02/06/2025)

Ademais, a fixação da verba honorária com base nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observando-se o proveito econômico obtido, com a devida redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do mesmo diploma legal, revela-se adequada e em consonância com os parâmetros normativos.

Isso porque, uma vez configurada a sucumbência do ente público à luz do princípio da causalidade, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação válida e a apresentação de defesa pela parte executada, impõe-se a observância do critério objetivo estabelecido pelo legislador para a fixação da verba honorária, não se justificando o arbitramento por equidade fora das hipóteses legalmente previstas.

Com efeito, o arbitramento da verba em conformidade com os percentuais legais, ainda que mitigado pela redução prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte executada, sem ensejar enriquecimento indevido, tampouco onerar excessivamente a Fazenda Pública, especialmente diante da natureza e complexidade da causa e da atuação processual efetivamente desempenhada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a sentença proferida pelo Juízo singular inalterada.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T
O
(
V
ENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
2o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No caso em apreço, ressalto
que,

após
detida análise dos autos e com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo Relator, peço vênia para divergir de seu posicionamento.

A controvérsia recursal se restringe à forma de fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela própria Fazenda Pública, situação que ocorreu após a citação válida do executado e a apresentação de defesa técnica.

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado. O apelante sustenta que os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, com fundamento em recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça que estabelece tratamento específico para os casos de cancelamento administrativo da CDA após apresentação de defesa pelo executado.

Com razão.

I - Da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa foi cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes". A interpretação literal desse dispositivo conduziria à conclusão de que, nas hipóteses de cancelamento administrativo da CDA, não haveria condenação em honorários advocatícios, ainda que o executado já tivesse constituído defesa técnica.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que os honorários advocatícios por apreciação equitativa somente são cabíveis " nas hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do CPC, não sendo possível afastar a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo apenas em razão do elevado valor da causa". Esse precedente consolidou o entendimento de que o critério percentual constitui a regra geral de fixação dos honorários nas causas envolvendo a Fazenda Pública, sendo a equidade medida excepcional.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer que, nas hipóteses específicas de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, há necessidade de tratamento diferenciado. A Corte Superior passou a afastar a aplicação literal do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, reconhecendo que o princípio da causalidade impõe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que o executado foi compelido a constituir advogado para defender-se de execução posteriormente reconhecida como indevida pelo próprio ente público.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça também reconheceu que, nessas situações, não se aplica o Tema 1.076, pois a solução decorre da interpretação específica do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, aspecto não tratado no precedente obrigatório. Assim, embora seja devida a condenação em honorários advocatícios, a fixação deve ser feita por equidade, e não pelo critério percentual sobre o valor da causa.

Essa orientação se fundamenta na premissa de que a necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por inteiro, a finalidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais. Ademais, entendeu que nesses cenários, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, o arbitramento deve ser feito por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do Código de Processo Civil, permitindo a adequada remuneração do trabalho técnico desenvolvido sem impor encargo desproporcional ao erário público.

Em verdade, a construção jurisprudencial do STJ promoveu a correção de distorções presentes em ambos os extremos da aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

De um lado, afastou a interpretação literal do dispositivo que conduziria à negativa total de honorários ao contribuinte que foi compelido a se defender judicialmente, situação manifestamente desproporcional e contrária ao princípio da causalidade.

De outro lado, também impediu que a fixação de honorários pelo critério percentual sobre o valor da causa gerasse encargos desproporcionais à Fazenda Pública, situação que ocasionaria a inteira desconsideração do art. 26 da LEF.

Dessa forma, toda essa construção jurisprudencial navega no sentido de estabelecer um equilíbrio entre os interesses do fisco e do contribuinte, materializando-se no entendimento de que são cabíveis os honorários advocatícios, corrigindo a distorção favorável à Fazenda Pública, mas que eles devem ser fixados por equidade, corrigindo a distorção favorável ao contribuinte, tudo em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear a atuação jurisdicional.

Esse entendimento foi reafirmado em julgamentos recentes, especificamente voltados para os casos em que já houve apresentação de defesa pelo executado:

(...) EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. LEGITIMIDADE. (...). I - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Precedentes. II - Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade. Precedentes. (STJ -
AgInt
no REsp n. 2.194.283/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 5.5.2025).

No mesmo sentido, o STJ esclareceu expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 a essas hipóteses:

(...) 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. (...)

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2022).

Este Tribunal de Justiça tem acompanhado essa orientação, reconhecendo a necessidade de fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa:

(...) Tese de julgamento: Na extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação válida e a atuação da defesa, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, com base no princípio da causalidade. A fixação da verba honorária deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o cancelamento administrativo da CDA rompe a correlação entre o valor da causa e o trabalho técnico desenvolvido.

(N.U 0001858-89.2016.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Rel. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026).

(...) Inexiste omissão quanto ao Tema 1076/STJ, pois o acórdão rejeita sua aplicabilidade aos casos de extinção da execução com base no art. 26 da LEF, com apoio em jurisprudência específica do STJ.

O acórdão reconhece expressamente o nexo causal entre a atuação do patrono e o cancelamento da CDA, embasando-se na Súmula 153 do STJ e nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Não se verifica contradição na aplicação do redutor do art. 90, § 4o, do CPC por analogia, por se tratar de solução equitativa em hipóteses de extinção da execução por ato administrativo da Fazenda Pública, conforme precedentes do próprio tribunal.

O uso do critério equitativo previsto no art. 85, § 8o, do CPC está justificado pela ausência de vínculo direto entre a atuação processual do patrono e o proveito econômico auferido, situação que afasta a aplicação dos percentuais fixos do § 2o do referido artigo.

(N.U 1025590-55.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026).

No mesmo sentido:

Tese de julgamento: 1. O cancelamento administrativo da dívida ativa, superveniente à apresentação de defesa, enseja a condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, a despeito da previsão contida no artigo 26 da LEF. 2. O arbitramento dos honorários deve ser feito por equidade, diante da natureza da extinção e da inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ à hipótese regulada por norma especial.

(N.U 1000472-97.2020.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2026).

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em20.7.2022, tendo por objeto a cobrança de multa ambiental inscrita na CDA n.2022578819, no valor
deR
$ 56.820,35(Id 351215356). O executado foi validamente citado em31.8.2022(Id
351215360)e
, em2.9.2022, apresentou defesa prévia e nomeou bens à
penhora(
Ids 351215362 a 351215366). Posteriormente, em8.10.2022, o executado opôs embargos à execução, protocolados no bojo do processo
principal(
Id 351215377).

Em

3.4.2025, o Estado de Mato Grosso requereu a desistência da ação, informando o cancelamento administrativo da CDA n.2022578819(Id 351215851), juntando aos autos a certidão atualizada com a situação "cancelado"(Id 351215852). A sentença extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em10% sobre o proveito econômico, com redução pela
metade(
Id 351215853).

Essa situação configurando hipótese análoga àquela tratada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, aplica-se o equilíbrio estabelecido pela jurisprudência entre os interesses do fisco e do contribuinte. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais foi afastado em sua literalidade, mas não inteiramente desconsiderado, uma vez que a fixação dos honorários por equidade existe justamente em respeito ao racional do referido dispositivo legal, que criou um estímulo para que a Fazenda Pública reconheça seus equívocos, materializados pelo cancelamento da CDA.

Embora seja inegável que a parte executada teve que constituir advogado para se defender da execução fiscal, o que justifica a condenação do Estado em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, a fixação da verba honorária pelo critério percentual sobre o valor da causa não se mostra adequada à hipótese, considerando a natureza da extinção do processo.

Dessa forma, acolho a tese apresentada pela Fazenda Pública e reconheço que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho desenvolvido pela defesa técnica, que consistiu
na

apresentação
de defesa prévia, nomeação de bens à penhora, oposição de embargos à execução e apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.500,00, valor que remunera adequadamente o trabalho realizado sem impor ônus excessivo ao Estado.

Com essas considerações, em divergência do Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida, fixando os honorários advocatícios por equidade em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Acompanho o voto divergente do 2o Vogal, Des. Jones Gattass Dias, para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4o VOGAL):

Acompanho o voto divergente do 2o Vogal, Des. Jones Gattass Dias, para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026
.